Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra EDSON ELIZEU VIEIRA em face de Decisão que não conheceu da Apelação e lhe negou provimento. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16020916), o Apelado EDSON ELIZEU VIEIRA suscitou preliminar de alegação de litigância de má-fé processual pela parte Apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020 16:39:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador